Tribunal: TJPA
Processo: 0812914-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812914-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO COMPROVADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. ART. 204 DO CTN. MERA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS RETIFICADORAS E PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ICMS INSUFICIENTES PARA ELIDIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITOS DO PROCESSO EXECUTIVO NÃO CONFIGURAM DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S.A. contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal de cobrança de ICMS, ajuizados sob a alegação de quitação do débito tributário e de inconsistências nas declarações fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, conforme o disposto no art. 919, §1º, do CPC e art. 204 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, o efeito suspensivo dos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, o depósito judicial do valor questionado cumpre o requisito de garantia do juízo, mas a documentação apresentada pela agravante não comprova, de forma inequívoca, a quitação integral da dívida, conforme consolidada na Certidão de Dívida Ativa (CDA), a qual possui presunção relativa de certeza e exigibilidade (art. 204 do CTN).
4. A alegação de possível inclusão da agravante em cadastros de inadimplência e a suspensão de certidões de regularidade fiscal constituem efeitos ordinários do processo executivo, não caracterizando dano grave ou de difícil reparação.
5. Ademais, a legislação tributária prevê a possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente, mitigando o alegado risco de dano irreparável (art. 165 do CTN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige comprovação inequívoca da quitação do débito e presença de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de inconsistências nas declarações fiscais retificadas."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº

0812914-96.2023.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S.A.
com esteio no art. 1.015, parágrafo único do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/Pa que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº
0810646-51.2023.8.14.0006
,
opostos

em face do
ESTADO DO PARÁ
,

indeferiu o efeito
suspensivo requerido.

Em síntese, trata-se de embargos à execução ajuizados em face da
Execução Fiscal nº 0801834-88.2021.8.14.0006, que objetiva a cobrança de crédito tributário de ICMS, originários do processo administrativo nº 042019690197113-2 e materializados na certidão de dívida ativa nº 002021570000780-6.

Narram os autos que ao apresentar as declarações de informações econômico-fiscais (DIEF) relativas aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2019, a Secretaria de Estado de Fazenda do Pará as indeferiu, sob o fundamento de que possuíam inconsistências em seu preenchimento.

A Embargante, por sua vez, apresentou as declarações de informações econômico-fiscais (DIEF) retificadoras, e realizou o pagamento da diferença de ICMS. Todavia, apesar do despacho proferido pelo Auditor-Fiscal opinando pelo deferimento/aceitação das declarações, a Procuradoria Geral do Estado do Pará convalidou apenas declarações de informações econômico-fiscais relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2019, indeferindo às alusivas aos meses de maio e junho de 2019, por entender que os débitos já tinham sido inscritos em dívida ativa.

Desta feita, os embargos opostos objetivam seja reconhecido o direito a não ser compelida a novo pagamento de ICMS em razão das incorreções apresentadas nas declarações apresentadas, anulando-se, por conseguinte, a cobrança objeto da certidão de dívida ativa nº 002021570000780-6.

O magistrado
a quo
recebeu os embargos, sem a atribuição de efeito suspensivo, por não verificar na espécie os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória.

Opostos Embargos de Declaração, os aclaratórios restaram inacolhidos, mantendo-se a decisão.

Face a decisão, a SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, argumentando, em suma, ter cumprido todos os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos, quais sejam: (i) relevantes fundamentos para a suspensão; (ii) possibilidade de dano de difícil reparação; e (iii) execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Aduziu a presença dos requisitos necessários à concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, por fim, requereu seja concedida, tutela recursal, para que seja atribuído o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº 0810646-51.2023.8.14.0006, e, consequentemente, determinada a suspensão da Execução Fiscal nº 0801834- 88.2021.8.14.0006 até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida naqueles autos, impedindo-se que tal débito justifique a inclusão de seu nome no CADIN, SERASA ou outro órgão de proteção ao crédito ou impeça a expedição de certidão de regularidade fiscal, fazendo-se, ainda, constar no Relatório de Situação Fiscal da Agravante a condição de “débito com exigibilidade suspensa”, de modo que o Estado do Pará não possa adotar quaisquer medidas constritivas contra o seu patrimônio.

Em mérito, pugnou pelo integral provimento do recurso, confirmando a tutela, para proceder a reforma da decisão agravada.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, neguei a antecipação recursal da tutela, em razão da ausência de seus requisitos legais.

O Estado do Pará apresentou suas Contrarrazões argumentando
não estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, defendendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como, a não comprovação da inexistência do débito, cujo ônus da prova compete à agravante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado deixou de se manifestar nos autos, haja vista a ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão agravada.

Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu art. 919, §1º, dispõe que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando preenchidos os requisitos da tutela provisória, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A tutela provisória, por sua vez, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Nesse contexto, com relação ao primeiro requisito, observa-se que restou preenchido com a garantia do Juízo, mediante depósito judicial.

Todavia, em relação aos demais requisitos, conforme o e
ntendimento pacífico dos Tribunais Superiores, a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme estipulado no art. 204 do Código Tributário Nacional.

É certo que tal presunção é relativa (iuris tantum), e pode ser desconstituída por prova inequívoca a cargo do contribuinte.

Neste contexto, caberia à agravante comprovar, de forma clara e objetiva, que o pagamento efetuado foi suficiente para quitar o débito, afastando o crédito tributário originado do auto de infração e consolidado na CDA.

Contudo, a mera apresentação das DIEFs retificadoras e do comprovante de recolhimento complementar do ICMS, sem qualquer comprovação robusta de terem sido
sanadas todas as inconsistências constatadas
, revela-se insuficiente para elidir a presunção de certeza e liquidez da CDA.

A simples alegação de pagamento e retificação das declarações não se mostra suficiente para desconstituir a CDA, especialmente quando o próprio ente fazendário, após análise administrativa, decide manter o crédito inscrito em dívida ativa.

Assim, não se verifica a probabilidade do direito alegado pela agravante, na forma exigida pelo art. 300 do CPC, sendo prudente
a dilação probatória para aferir o direito vindicado, se a cobrança do ente fazendário se mostra infundada.

Quanto ao perigo de dano, a agravante sustenta que a ausência de efeito suspensivo poderia resultar na inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes (CADIN, SERASA) e na impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal.

Todavia, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que tais consequências não caracterizam, por si sós, dano grave ou de difícil reparação, mas sim os efeitos ordinários do processo executivo, não justificando, portanto, a suspensão da execução.

Tais medidas executivas, previstas no ordenamento jurídico para garantir a satisfação do crédito tributário, não constituem, isoladamente, justificativa para a concessão de efeito suspensivo aos embargos.
Se assim fosse, a suspensão dos efeitos não seria exceção, mas sim, seria a regra, e teria incidência automática.

Portanto, certo que
a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, tenho que
os argumentos tecidos no presente recurso não se revelam aptos a caracterizar o risco de dano como requisito essencial à pretensão almejada.

Além disso, é oportuno mencionar que o eventual pagamento indevido ou incorreto do crédito tributário poderá ser corrigido por meio de repetição de indébito tributário, previsto no art. 165 do Código Tributário Nacional.

Tal possibilidade mitiga o perigo de dano alegado pela agravante, haja vista que, em caso de sucesso na ação de embargos, poderá obter a restituição do valor pago indevidamente.

Desta feita,
verifico que decisão recorrida se encontra em consonância com os princípios da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da efetividade da execução fiscal, pilares essenciais para a salvaguarda do crédito tributário, sem que se constate, neste momento processual, qualquer demonstração inequívoca de que a dívida está extinta ou incorretamente constituída.

Não há, portanto, razão para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento, porém, nego provimento,

mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2024